Tribunal: TJBA
Processo: 8077642-94.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-04
Data de publicação: 2026-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8077642-94.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA

APELADO: ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S.A.

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. RELAÇÃO DE CONSUMO. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO CÍVEL. NULIDADE DA SENTENÇA. APELAÇÃO PREJUDICADA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta pela Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia – COELBA, contra a sentença prolatada nos autos da Ação Regressiva nº 8077642-94.2020.8.05.0001, ajuizada pelo Itaú Seguros de Auto e Residência S.A., visando ao ressarcimento de R$ 2.997,41 (dois mil, novecentos e noventa e sete reais e quarenta e um centavos), com fundamento na sub-rogação legal (art. 786 do Código Civil), decorrente de danos elétricos causados em equipamentos de segurado, supostamente por falha no fornecimento de energia. A sentença julgou procedente o pedido e condenou a Acionada ao pagamento do valor indicado, com correção monetária, juros legais e honorários advocatícios.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Definir se a relação jurídica entre a seguradora sub-rogada e a concessionária de energia é regida pelas normas do Código de Defesa do Consumidor; e estabelecer se o Juízo da 10ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador é competente para processar e julgar a demanda.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação entre seguradora sub-rogada e concessionária de energia elétrica configura relação de consumo, nos termos dos arts. 2º e 3º do CDC, aplicando-se a proteção legal prevista na Lei nº 8.078/90, conforme jurisprudência consolidada do STJ e deste Tribunal.

4. A competência para processar e julgar causas fundadas em relação consumerista é das Varas de Relações de Consumo, conforme a Resolução nº 15/2015 do TJ/BA, sendo matéria de ordem pública e, portanto, passível de declaração de ofício.

5. A sentença prolatada por Juízo absolutamente incompetente é nula, nos termos do art. 64, §1º, do CPC/2015, impondo-se o reconhecimento da nulidade e o retorno dos autos ao Juízo competente para novo julgamento.

IV. DISPOSITIVO

6. Sentença declarada nula de ofício. Apelação julgada prejudicada.

____________________________________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 2º e 3º; CC, art. 786; CPC, art. 64, §1º; Resolução TJ/BA nº 15/2015.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp n. 2.104.255/SP, rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 19.08.2024, DJe 26.08.2024; TJ/BA, Apelação Cível nº 0555924-28.2017.8.05.0001, Rel. Des. Raimundo Sérgio Sales Cafezeiro, Quinta Câmara Cível, j. 01.12.2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº.
8077642-94.2020.8.05.0001
, tendo como Apelante a

COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA – COELBA
,

sendo Apelado
ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S.A.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
ANULAR A SENTENÇA, JULGANDO PREJUDICADO O
APELO.

Salvador, .